Tribunal: TJMT
Processo: 1011692-56.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011692-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IONE DANIELE LOPES BASSO - CPF: 031.723.111-12 (RECORRENTE), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EXCLUSÃO DE USUÁRIOS DA PLATAFORMA DIGITAL. HORIZONTALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS. EXCLUSÃO LEGÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Independentemente
do
vínculo

jurídico

existente
entre a
plataforma
de
serviços

digitais

os

seus

usuários
,
deve
ser
aplicada
a
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
.
Pa
ra a
legítima

exclusão
dos
usuários

deve
ser
observado
o
devido

processo
legal,
contraditório
e
ampla

defesa

quando

alguma das regras da política de uso for violada
.

E
mbora
no
presente

caso

não

tenha
m

sido

apresentadas

evidências
de que
o

devido

processo
legal,
contraditório
e
ampla

defesa

fo
ram

observado
s

na

esfera

administrativa
,
acabaram

sendo

garantidos

por

meio
do
processo
judicial,
razão

por
que
a

irregularidade

detectada

não

deve
ser
desconsiderada
.

2. A
participação
e
m

operações

fraudulentas
com
usuários

fakes

é
conduta
irregular e
legitima

a

exclusão
do
usuário
da
plataforma
.
Os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
são

considerados

autênticos
(
artigo
411,
inciso
III do CPC
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso)
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1011692-56.2024.8.11.0001

Origem:
5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrido:
IONE DANIELE LOPES BASSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

IONE DANIELE LOPES BASSO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Noticiou
que:
a) no
seu

primeiro

dia
de
cadastro

na
UBER, fez
três
corridas
gerando
um
saldo
de R$220,16; e b) logo
após

cadastrar
a
conta

bancária
para
saque
,
sua

conta

foi

excluída

indevidamente
da
plataforma
.
Requereu
o
restabelecimento
de
seu

cadastro
e
indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

houve

a

exclusão

indevida
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
s

os

pleitos

autorais
,
condenando
a
parte

reclamada

em

indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a) é
impossível
a
reativação
da
conta
de forma
compulsória

em

virtude
da
liberdade

contratual
; b) o
desligamento
da
parte

requerente

foi

ocasionado

por

justo

motivo
; c) a
parte

reclamante

possuía

várias

contas
,
sendo

algumas

utilizadas
de forma
indevida
para
fraudar
o
sistema

como

ocorrido
no
dia
19/01/2024
por

três

vezes
; d)
todas
as
contas

envolvidas

foram

criadas

naquele

mesmo

dia
; e) a
desativação

pode

ocorrer

imediatamente
,
mesmo

sem
aviso
prévio
, visto que
objetiva

proporcionar

maior

segurança

aos

seus

usuários
; f)
são
válidas
as
regras

contidas

em

seu

regimento
e
não

há

cláusulas

abusivas
; g)
não

há

dano
material
indenizável
, pois o
saldo

disponível

decorreu
de
condutas

fraudulentas
; h)
não

há

dano
moral;
i
)
o
valor do
dano
moral
fixado

em

primeiro

grau
é
excessivo
; j) o
termo

inicial
dos
juros

deve
ser a
partir
do
arbitramento
; e l) a
multa
pela
obrigação
de
fazer

deve
ser
excluída

ou

reduzida
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Exclusão
de
usuários
de
plataforma
digital.

Independentemente
do
vínculo

jurídico

existente
entre a
plataforma
de
serviços

digitais

os

seus

usuários
,
em

razão
da
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
,
corroborado
com a boa
fé-contratual
e a
função
social do
contrato
,
inegável
que
todos

os

direitos

fundamentais
,
em

destaque
o
devido

processo
legal,
contraditório
e
ampla

defesa

deve
ser
garantido

não

apenas
com o
ente

público
, mas
também
entre privados.

Nesse
sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS PARA O IMPORTE DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO AUTOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. (...)
Hodiernamente
,
doutrina
e
jurisprudência

levantam
a
bandeira
da
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
,
em

outras

palavras
, a
repercussão
das
garantias

constitucionais

na

seara
das
relações
entre privados.

(...)
(TJ-RJ - AI: 00551953820188190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de
Julgamento
: 13/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIADO AO UBER. EXCLUSÃO BRUSCA. LIMINIAR DE REINTEGRAÇÃO. 1) A exclusão do associado da Uber deve ser precedida de procedimento que assegure direito de defesa e contraditório, por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais; 2) Inteligência do art. 57 do Código Civil, segundo o qual “a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto”; 3) Agravo provido. (TJ-AP - AI: 00034347520198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 26/05/2020, Tribunal)

Em
igual

sentido

já

se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DA COMUNIDADE E TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. COMPARTILHAMENTO DE CONTA. EXCLUSÃO LEGÍTIMA E MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas relações contratuais entre motoristas de aplicativo e a respectiva plataforma digital, deve ser considerada a horizontalização dos direitos fundamentais e a devida garantia destes, assim como a boa-fé contratual, a função social do contrato e a autonomia privada, devendo ser observadas por ambas as partes as políticas e termos de uso da respectiva plataforma, bem como de eventuais outros regulamentos contratuais estipulados. Havendo a violação das políticas de uso da plataforma digital pelo motorista parceiro e sendo garantida sua defesa em relação à irregularidade apontada, é legítima sua exclusão pela intermediadora de viagens. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1022027-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Assim
sendo
, para a
legítima

exclusão
dos
usuários
das
plataformas

digitais

deve
ser
observado
o
devido

processo
legal,
contraditório
e
ampla

defesa
, pois,
naturalmente
,
sem

estas

garantias
,
abusividades

podem
ser
cometidas
,
podendo
,
consequentemente
,
violar

também
a
dignidade
da
pessoa

humana
.

Neste
contexto
,
havendo a violação de alguma das regras da política de uso da plataforma
,
desde
que
observad
as
as
garantias

constitucionais
, é
possível

a

exclusão
do
usuário
.

E
empresa

reclamada

sustenta
a
legitimidade
da
exclusão
da
parte

reclamante
da
plataforma
Uber, com
a

alegação
de que
participou
de
operação

fraudulenta
com outros
perfis

fakes
.

Em exame das provas disponíveis, existem evidências
da conduta irregular praticada
pela parte reclamante demonstrada por meio de
prints
de tela apresentado
s
na contestação (ID 223551654/PJe2, pág. 9 a 13).

Em
análise

destas

telas
, nota-se que
há

evidencias

suficientes
que
confirmam
a
operação

fraudulenta
, tais
como
: 1)
três

viage
ns

longas

sem
tempo de
espera
entre
elas
:
6h34 de Cuiabá à Santo Antônio do
Leverger
, 8h21 de Santo Antônio de
Leverger
à
Nossa
Senhora do Livramento, e 10h11 de
Nossa
Senhora do Livramento à Cuiabá; 2)
todas
as
contas

utilizadas
, tanto da
parte

reclamante

quando
dos outros
participantes
,
foram

criadas
no
mesmo

dia
da corrida; 3) com
exceção
da
parte

reclamante
, as
demais

contas

possu
em

como

usuário

descrição
que
não

representa

nome
de
pessoas
; e 4) o
pagamento
de
tod
a
s
as corridas
não

fo
i

processad
o
,
continuando
com a legenda "
p
ending
"
(pendente).

Vale
destacar
que
os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,

conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.
A

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Todavia
, no
presente

caso
,
não

há

impugnação

específica
e
muito

menos

apresentação
de
elementos
que
possam

fragilizar
as
informações

constantes

nos

prints
de
tela
.

Nesse
sentido

preconiza
a
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
. (
Aprovada

em
05/06/2023).

Por
fim
,
embora
no
presente

caso

não

tenha
m

sido

demonstrad
as

evidências
de que
o

devido

processo
legal,
contraditório
e
ampla

defesa

fo
ram

observado
s

na

esfera

administrativa
,
acabaram sendo

garantidos

por

meio

deste

processo
judicial e
não

há

motivos
para
desconsiderar
a

irregularidade

detectada
.

Portanto
,
houve

conduta
irregular da
parte

reclamante
e
foi

legítima
a
sua

exclusão
da
plataforma
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024